Tribunal: TJDFT
Processo: 0740896-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRAZO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, diante da gravidade evidenciada em concreto.
2. O estupro de vulnerável, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão, com regime inicial fechado para o cumprimento da pena, o que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.
3. A materialidade do delito e os indícios de autoria extraem-se da denúncia ofertada contra o paciente e estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência Policial, em que constam os depoimentos prestados perante a autoridade policial, incluindo os depoimentos especiais das crianças.
4. O fato de o paciente não ter antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
5. O art. 310, caput e § 4o, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 13.694/2019, diz respeito a norma cuja eficácia encontra-se suspensa por força de decisão proferida pelo STF, na ADI no 6.299, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva.
6. A aplicação do contraditório diferido, nos termos autorizado pelo art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, está justificada em razão da gravidade dos fatos narrados, de modo a não prejudicar a investigação e preservar o investigado de possível injustiça.
7. Ordem denegada